Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-22.2020.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PRELIMINAR. Inocorrência de nulidade da sentença quando devidamente motivada e fundamentada. Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer desdobramento para a produção de prova pericial, prevalecendo a sentença do Juízo de Origem que

Ementa:

PRELIMINAR. Inocorrência de nulidade da sentença quando devidamente motivada e fundamentada. Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer desdobramento para a produção de prova pericial, prevalecendo a sentença do Juízo de Origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Autora que insiste no pleito de indenização por danos morais. Descabimento. No caso dos autos, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar fato constitutivo de seu direito, como preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Embora a requerente alegue que a invasão de sua conta bancária ocorreu após a troca do chip de seu telefone celular, não ficou demonstrada de forma induvidosa a ocorrência da alegada clonagem da linha telefônica como assenta a demandante. Há que se destacar que o fato de ter havido a substituição do chip mostra-se insuficiente para dar conforto à versão autoral. Não há como, apenas por mera suposição de ocorrência de clonagem, reconhecer a existência de falha na prestação dos serviços, e por consequência responsabilizar a ré pelo ocorrido. Com isso, não há elementos de prova convincentes de que tivesse havido defeito na prestação do serviço da operadora, razão por que não há a obrigação de indenizar, por inexistir ato ilícito imputável à demandada. Ainda que se considerasse comprovada a clonagem, a ré apenas teria responsabilidade caso restasse demonstrada situação excepcional que justificasse a condenação, o que não ocorreu na espécie. Ao revés, no caso em liça, o banco reconheceu a falha sistêmica e estornou os valores imediatamente, evitando, assim, a concretização das operações bancárias pretendidas pelo terceiro estelionatário. Ademais, a autora já recebeu do Banco do Brasil, o valor de R$ 3.900,13 a título de acordo, tendo sido o processo extinto em relação a este réu. É certo que a suplicante afirma que suportou todo o ônus decorrente da situação, tendo que se deslocar até uma loja física da ré, além dos aborrecimentos por ter perdido seu número de telefone celular que tinha há mais de uma década por culpa exclusiva da requerida, alegando, ainda, que os fatos ocorreram durante suas férias, o que agravou seu sofrimento, pois teve que destinar sete dias de seu período de descanso para solucionar o problema, enfrentado filas, contratando advogado e tendo que comparecer por diversas vezes à unidade policial para o registro da ocorrência. Entretanto, tal situação não caracteriza dano moral indenizável. No caso em exame, tem-se que a apelante passou por transtornos e dissabores ligados ao cotidiano da vida moderna, mas não a ponto de caracterizar dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000095-22.2020.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em que é apelante ANA PAULA
REIS GALVÃO DE FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador que dava provimento ao recurso e declara voto", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000095-22.2020.8.26.0516
Comarca:
Roseira
Juízo de origem:
Vara Única
Juiz prolator:
Luiz Henrique Antico
Processo:
1000095-22.2020.8.26.0516
Apelante:
Ana Paula Reis Galvão de Franca (Justiça Gratuita)
Apelada:
Claro S/A
PRELIMINAR. Inocorrência de nulidade da sentença quando
devidamente motivada e fundamentada. Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da
lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem
compete aquilatar a conveniência de sua produção.
Desnecessário qualquer desdobramento para a produção de
prova pericial, prevalecendo a sentença do Juízo de Origem
que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar
afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos morais.
Sentença de improcedência. Autora que insiste no pleito de
indenização por danos morais. Descabimento. No caso dos
autos, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de
comprovar fato constitutivo de seu direito, como preceitua o
artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Embora a
requerente alegue que a invasão de sua conta bancária
ocorreu após a troca do chip de seu telefone celular, não ficou
demonstrada de forma induvidosa a ocorrência da alegada
clonagem da linha telefônica como assenta a demandante. Há
que se destacar que o fato de ter havido a substituição do chip
mostra-se insuficiente para dar conforto à versão autoral. Não
há como, apenas por mera suposição de ocorrência de
clonagem, reconhecer a existência de falha na prestação dos
serviços, e por consequência responsabilizar a ré pelo
ocorrido. Com isso, não há elementos de prova convincentes
de que tivesse havido defeito na prestação do serviço da
operadora, razão por que não há a obrigação de indenizar, por
inexistir ato ilícito imputável à demandada. Ainda que se
considerasse comprovada a clonagem, a ré apenas teria
responsabilidade
caso
restasse
demonstrada
situação
excepcional que justificasse a condenação, o que não ocorreu
na espécie. Ao revés, no caso em liça, o banco reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falha sistêmica e estornou os valores imediatamente,
evitando, assim, a concretização das operações bancárias
pretendidas pelo terceiro estelionatário. Ademais, a autora já
recebeu do Banco do Brasil, o valor de R$ 3.900,13 a título
de acordo, tendo sido o processo extinto em relação a este
réu. É certo que a suplicante afirma que suportou todo o ônus
decorrente da situação, tendo que se deslocar até uma loja
física da ré, além dos aborrecimentos por ter perdido seu
número de telefone celular que tinha há mais de uma década
por culpa exclusiva da requerida, alegando, ainda, que os
fatos ocorreram durante suas férias, o que agravou seu
sofrimento, pois teve que destinar sete dias de seu período de
descanso para solucionar o problema, enfrentado filas,
contratando advogado e tendo que comparecer por diversas
vezes à unidade policial para o registro da ocorrência.
Entretanto, tal situação não caracteriza dano moral
indenizável. No caso em exame, tem-se que a apelante passou
por transtornos e dissabores ligados ao cotidiano da vida
moderna, mas não a ponto de caracterizar dano moral
indenizável, sob pena de banalização do instituto. Danos
morais não caracterizados. Sentença mantida. Aplicação do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 22054
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 188/201 que nos autos de ação de reparação de danos, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que seu
direito de ampla defesa foi tolhido ante o julgamento antecipado da lide.
Ainda
em
sede
preambular,
suscita
o
reconhecimento da nulidade da sentença em virtude da ausência de
prestação jurisdicional.
No mérito, alega que a relação é de consumo, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabível a inversão do ônus da prova.
Defende que o dano moral, no caso em apreço, é in
re ipsa, "consistente na clonagem da linha telefônica que a autora
mantinha por cerca de 10 anos, que teve de ser cancelada para evitar
novo acesso a sua conta bancária, agravada pelo fato de que a apelante
teve de suspender o período de descanso em suas férias para ir até a loja
física da apelada e até a Delegacia tentar resolver o problema" (fl. 211).
Argumenta que a invasão bancária da conta da
autora decorreu de falha no sistema de segurança da operadora de
telefonia, sem que a ré tivesse se eximido de culpa pelo ocorrido.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja
reformada a sentença a quo, condenando-se a demandada ao pagamento de
indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00. Pede,
subsidiariamente, que seja desconstituída a sentença, determinando-se a
produção da prova requerida pela apelante, fls. 204/216.
Recurso tempestivo, sem resposta (fl. 220) e isento
de preparo.
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 188/201:
"Trata-se de Ação de Reparação de Danos, com pedido de
inversão do ônus da prova, que ANA PAULA REIS GALVÃO
DE FRANÇA move em face de BANCO DO BRASIL S/A e
CLARO S/A, todos qualificados nos autos. Alega a parte
autora, em resumo apertado, celebrou com o primeiro
demandado contrato para abertura e manutenção de conta
corrente, por meio da qual, tanto presencial (na agência)
quanto
remotamente
(internet
banking),
recebia
a
remuneração devida por seu empregador e efetuava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de contas e tributos, sempre em valores de
pequena monta. Já com o segundo requerido, diz ter
rimado contrato de linha telefônica, desde meados de
2010, pelo contrato no 114026762. Acontece que, no dia
16/01/20, percebeu que a linha não recebia ligações, o
que motivou seu contato com a central de atendimento,
quando foi orientada a fazer vários testes, todos em vão.
Como
o
problema
não
foi
equacionado,
conforme
orientações recebidas, procurou por uma loja física, na
qual houve a substituição de seu chip, voltando o aparelho
a funcionar. Ocorre que, no dia 20/01/20, ao acessar o
sistema internet Banking, o aplicativo a direcionou para
sua conta, solicitando, na sequência, um extrato digital,
quando então descobriu que haviam sido realizadas
diversas tentativas de transferência de dinheiro, bem
como pagamento de boleto bancário, relativo a taxas de
licenciamento, IPVA e DPVAT, de um veículo registrado no
Estado da Bahia, em nome de pessoa que não conhece.
Fora isso, efetuaram empréstimo no valor de R$
10.808,00. Procurou pela gerência da agência e solicitou o
imediato
cancelamento
das
operações,
assim
como
formalizou suas respectivas contestações, o que motivou o
estorno dos valores. Também fez contato telefônico com a
segunda requerida, solicitando o cancelamento da linha
que havia sido clonada, providenciando o registro da
ocorrência junto à Delegacia local. Sustenta que os
requeridos não adotaram qualquer providência para a
solução da falha, sendo obrigada a desvincular seu número
de telefone da conta bancária para impedir novo acesso
pelos criminosos, com o cancelamento de uma linha que
tinha há mais de uma década. Salienta que os fatos
ocorreram durante suas férias, agravando o dano moral
sofrido, tendo que destinar 07 dias de seu período de
descanso para solucionar o problema, enfrentado filas,
contratando advogado e tendo que comparecer por
diversas vezes à unidade policial para o registro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência. Invoca a Súmula no 297 do Superior Tribunal
de Justiça, dizendo cuidar-se de relação de consumo, cuja
responsabilidade é objetiva, na forma do artigo 14, caput,
do Código de Defesa do Consumidor. Diz que a operadora
de telefonia tem o dever de indenizar os prejuízos de seus
clientes pela ocorrência de clonagem, tratando-se de dano
moral in re ipsa. Busca a condenação dos requeridos ao
pagamento da quantia de R$ 20.000,00 cada um pelos
danos suportados. Pretende, por fim, a inversão do ônus
da prova, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 14 usque 27.
O pedido de inversão do ônus da prova, na forma do artigo
6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor foi
negado pela decisão de fls. 49.
Regularmente citada, a requerida CLARO S/A resistiu à
pretensão por meio da contestação de fls. 59. Sustenta
preliminar de ilegitimidade passiva, imputando a falha
alegada ao primeiro requerido. No mérito aposta no
insucesso da demanda, ao argumento de que não pode ser
responsabilizada por qualquer dano supostamente sofrido
pela autora, que devem ser creditados na conta do banco,
que foi o responsável pelas transações. Salienta que a
requerente busca atribuir à requerida fato praticado por
terceiro, ponderando não haver comprovação dos supostos
danos morais reivindicados. Prossegue dizendo que não há
comprovação de invasão de celular entre os documentos
juntados na inicial e pela narrativa fática, acrescentando
que a autora caiu em um golpe realizado por terceiros,
sem qualquer participação da requerida. Pondera que
inexiste defeito na prestação de seus serviços a autorizar o
sucesso do pedido de danos morais. Cita a regra do artigo
375 do Código Civil, segundo o qual o juiz deve aplicar as
regras de experiência comum do que ordinariamente
acontece. Salienta tratar-se de culpa exclusiva de terceiro,
na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor. Investe, por fim contra o valor do dano
moral estimado pela autora, alegando que sua fixação
deve ter em mira os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, mencionando o impacto da pandemia da
COVID-19 no setor de telecomunicações, levando ao
fechamento de suas lojas físicas.
O BANCO DO BRASIL S/A veiculou a contestação de fls.
110. Em preliminar impugnou a assistência judiciária
deferida à autora, que em momento algum junto qualquer
documento destinado a comprovação da condição de
incapaz de fazer frente às despesas do processo. Assim
como a correquerida alegou ser parte ilegítima para
compor a relação processual, diante da falta de nexo de
causalidade. No mérito investe contra a pretensão da
parte qualificando os fatos como mero aborrecimento,
insuscetível
de
gerar
o
reclamado
dano
moral,
considerando o pronto atendimento por parte do requerido
com relação às reclamações da autora, com a devolução
total dos valores indevidamente movimentados em sua
conta, nos dias 24 e 27 de janeiro de 2020. Continua
dizendo
que
os
requisitos
caracterizadores
da
responsabilidade civil não se encontram presentes, ou
seja, conduta ilícita ou culposa; dano e nexo de
causalidade. Anota não haver comprovação dos danos em
razão da conduta do banco, insistindo na falta de provas
quanto a qualquer conduta ilícita por parte da instituição
financeira.
Na
hipótese
de
procedência
do
pedido
protestou para que o quantum indenizatório seja fixado
com moderação, investindo contra os valores pleiteados
pela autora, bem como com relação à pretendida inversão
do ônus da prova, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, dizendo não haver
relação de consumo no caso dos autos por se tratar de
dinheiro, que não é produto final.
Sobreveio a petição de fls. 154 na qual a autora e o
BANCO
DO
BRASIL
S/A
firmaram
autocomposição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinguindo-se o processo com relação a este demandado
pela sentença de fls. 164, prosseguindo-se em relação à
requerida CLARO S/A.
A autora replicou à fls. 168. Protestou pela aplicação dos
efeitos da revelia pela falta de recolhimento por parte da
requerida
CLARO
do
valor
relativo
à
O.A.B./CPA.
Combateu a preliminar invocada e, quanto ao mérito,
insistiu no triunfo dos pedidos.
Em
atendimento
ao
despacho
de
especificação
e
justificação de provas a autora busca a produção de prova
pericial, destinada a comprovar a fraude sofrida e a
responsabilidade por parte da CLARO (fls. 184). A
requerida, por sua vez, requereu o julgamento antecipado
da lide (fls. 185).
Este o essencial para compreensão dos autos".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente improcedente,
o que deflagrou o presente inconformismo.
E a sentença do digno Magistrado não comporta
qualquer modificação.
Insta
consignar
de
início,
que a prestação
jurisdicional se mostra completa, coerente e lustrina, não comportando
nulidade sob alegação de falta de fundamentação se de mencionado
prejuízo não se ressente.
O juiz deve resolver a controvérsia que lhe é trazida
de forma fundamentada, expondo as razões fáticas e jurídicas que
sustentam a conclusão proferida. Não é obrigado, entretanto, a analisar
todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando
estes não seriam capazes de ensejar a mudança no julgado, conforme
explicitado no artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A preliminar de cerceamento de defesa também não
encontra guarida.
Como cediço, o juiz é o destinatário da prova, a
quem compete aquilatar a conveniência de sua produção.
Na espécie, entendeu o I. Julgador de primeiro grau
que a matéria versada nos autos qualificava-se exclusivamente como de
direito.
Assim sendo, não haveria razão para a apuração
pericial dos fatos alegados pela apelante, o que se mostra, na espécie,
impertinente para o desenvolvimento da atividade cognitiva que se exerce
na presente ação.
Superadas estas questões preambulares, passa-se à
apreciação do mérito recursal.
A relação contratual estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a ré a fornecedora
dos serviços e produtos telefônicos, segundo a definição do caput do artigo
3o da Lei no 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
É a vulnerabilidade reconhecida no inciso I do
artigo 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do consumidor em
questão de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, em
cumprimento ao estabelecido no artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente...”
Conforme relatado acima, cuida-se de ação
indenizatória, em que a parte autora busca a condenação da empresa ré ao
pagamento de danos morais decorrentes da clonagem de sua linha
telefônica, argumentando que a requerida facilitou a ocorrência de ataque
em sua conta corrente.
No entanto, razão não lhe assiste.
No caso dos autos, a autora não se desincumbiu do
ônus que lhe cabia de comprovar fato constitutivo de seu direito, como
preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Embora a requerente alegue que a invasão de sua
conta bancária ocorreu após a troca do chip de seu telefone celular, não
ficou demonstrada de forma induvidosa a ocorrência da alegada clonagem
da linha telefônica como assenta a demandante.
Há que se destacar que o fato de ter havido a
substituição do chip mostra-se insuficiente para dar conforto à versão
autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há como, apenas por mera suposição de
ocorrência de clonagem, reconhecer a existência de falha na prestação dos
serviços, e por consequência responsabilizar a ré pelo ocorrido.
Com isso, não há elementos de prova convincentes
de que tivesse havido defeito na prestação do serviço da operadora, razão
por que não há a obrigação de indenizar, por inexistir ato ilícito imputável
à demandada.
Ainda que se considerasse comprovada a clonagem,
a ré apenas teria responsabilidade caso restasse demonstrada situação
excepcional que justificasse a condenação, o que não ocorreu na espécie.
Ao revés, no caso em liça, o banco reconheceu a
falha sistêmica e estornou os valores imediatamente, evitando, assim, a
concretização das operações bancárias pretendidas pelo terceiro
estelionatário.
Ademais, a autora já recebeu do Banco do Brasil, o
valor de R$ 3.900,13 a título de acordo (fls. 154/155), tendo sido o
processo extinto em relação a este réu.
É certo que a suplicante afirma que suportou todo o
ônus decorrente da situação, tendo que se deslocar até uma loja física da ré,
além dos aborrecimentos por ter perdido seu número de telefone celular
que tinha há mais de uma década por culpa exclusiva da requerida,
alegando, ainda, que os fatos ocorreram durante suas férias, o que agravou
seu sofrimento, pois teve que destinar sete dias de seu período de descanso
para solucionar o problema, enfrentado filas, contratando advogado e tendo
que comparecer por diversas vezes à unidade policial para o registro da
ocorrência.
Entretanto, tal situação não caracteriza dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizável.
No caso em exame, tem-se que a apelante passou
por transtornos e dissabores ligados ao cotidiano da vida moderna, mas não
a ponto de caracterizar dano moral indenizável, sob pena de banalização do
instituto.
Em outras palavras, “O mero dissabor não pode ser
alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp. no 215.66 RJ, 4a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, em 21/6/01, DJ de 29/10/01, pág. 208).
Também já foi decidido que “Mero aborrecimento,
dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (REsp. no 303.396 PB, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Barros Monteiro, em 5/11/02, DJ de
24/2/03, pág. 238).
Neste sentido, outra não poderia ser a conclusão
senão aquela esposada e bem fundamentada na r. sentença de primeira
instância, verbis:
"Quanto ao mérito, realmente não é o caso de se
reconhecer a procedência da pretensão da autora, não se
cogitando na ocorrência de dano moral cometido pela
requerida que remanesce demandada no autos, isto é, a
CLARO S/A, considerando o acordo firmado com o BANCO
DO BRASIL S/A e já homologado por este juízo.
Primeiramente, não se tem certeza de como ocorreu a
invasão na conta corrente da parte autora. Não é possível
presumir quetenha sido falha da concessionária de
telefonia. A simples substituição de um chip não produziria
essa invasão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Normalmente nesse tipo de ação é preciso a colaboração
por parte da vítima, que acaba, de um modo ou de outro,
sendo cooptada pelos criminosos. A porta de entrada para
os dispositivos eletrônicos normalmente é aberta pelo
próprio usuário, fazendo algum tipo de operação irregular,
ludibriado pela ação desses falsários.
Note-se que a autora disse que sua linha telefônica ficou
inoperante do dia 16/01/20 até 20/01/20, quando fez a
substituição do chip. Não se sabe se a requerente
realmente não realizou qualquer tipo de acesso a links
duvidosos
nesse
período,
particularmente
aqueles
recebidos por mensagens de texto ou mesmo por e-mail.
Não há como se afirmar que o ataque à conta da autora
tenha se dado por defeito na prestação dos serviços da
requerida CLARO ou por falha do sistema do segundo
demandado, com quem se compôs.
De todo modo, a simples clonagem não é motivo para
fazer nascer o dever de indenizar, exigindo algo mais
relevante do que esse tipo de evento, que pode ser
classificado como mero aborrecimento, comum nos dias de
hoje em que usamos cada vez mais os mecanismos de
informática. A comodidade e facilidade tem seu preço e,
sobretudo, seus riscos. Por conta disso, não há
necessidade de prolongamento do contraditório com a
produção
de
prova
técnica
de
difícil
realização,
especialmente em razão da ausência de profissionais
habilitados na área junto ao Portal dos Auxiliares da
Justiça.
Não fosse isso o bastante, o BANCO DO BRASIL solucionou
prontamente o problema da autora, tão logo esta realizou
as contestações das operações não reconhecidas como
legítimas. Segundo a contestação, não impugnada neste
particular pela autora, nos dias 24 e 27 de janeiro. O
extrato de fls. 19, apresentado pela autora, comprova
essa afirmativa. O requerido, é bom dizer, foi bastante ágil
e por meio de um mecanismo bastante descomplicado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
singela contestação, como deve realmente ser feito nesse
tipo de operação.
Mais que isso, acabou firmando acordo com a parte
autora, de certa forma admitindo que houve falha na
segurança do estabelecimento bancário.
Logo, os fatos não trouxeram maiores consequências para
a autora, nada além daquilo que normalmente todos estão
sujeitos a suportar, decorrência da vida moderna e da
quase
completa
dependência
das
pessoas
pela
informatização.
Engana-se a autora a sustentar que a simples clonagem
do celular já seria suficiente para desencadear o
perseguido dano moral.
Ainda que comprovada a invasão de sua conta com a
realização de operações ilegítimas, essa circunstância,
isoladamente, também não desencadeia o dano moral,
principalmente porque o segundo requerido resolveu a
pendência com bastante agilidade e ainda firmou acordo
com a requerente, que já foi suficientemente reparada por
eventual dor moral suportada.
Não há provas nos autos de que a autora tenha perdido
sete dias de suas férias para resolver o problema. Ela
própria afirma na exordial que foi atendida prontamente
pela gerência do banco que providenciou a contestação
das operações, cuja solução ocorreu em pouco dias, tempo
normal para uma apuração interna.
A autora não teve seu nome inscrito em órgãos de
proteção ao crédito ou qualquer outra consequência que
possa ter afetado sua honra, não sendo o caso de dano
moral.
"AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLONAGEM DE LINHA MÓVEL.
REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EM NOME
DO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
OPERADORA.
DANOS
MATERIAIS
QUE
OCORRERAM
MEDIANTE UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE CHIP COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IDÊNTICO
NÚMERO
DE
CELULAR
DO
AUTOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES
QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. NARRATIVA DA
INICIAL QUE É ACOMPANHADA DE MÚLTIPLOS NÚMEROS
DE
PROTOCOLO,
REFERENTES
A
TENTATIVAS
DE
RESOLUÇÃO DA CONTENDA PELA VIA ADMINISTRATIVA,
BEM COMO PELA DEMONSTRAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS
INDEVIDAS. OPERADORA QUE, CONTUDO, APRESENTOU
DEFESA GENÉRICA, SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE
OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR (ART. 341, CPC). NÃO
DESINCUMBÊNCIA DE ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS
TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC, O
QUE
IMPLICA
NO
DEVER
DE
RESTITUIÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA
DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU QUALQUER
REPERCUSSÃO NEGATIVA AO AUTOR. ENTENDIMENTO DO
C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP -
Apelação Cível 1003611-53.2019.8.26.0009; Relator (a):
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro:
11/02/2020).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- Fraude bancária
Autor vítima do golpe da "troca dos cartões" ao realizar
compra com vendedor ambulante - Autor que deixou de
zelar pela segurança de seu cartão e senha e diversas
operações bancárias realizadas por terceiro, durante a
madrugada, que destoam do padrão de consumo do autor
- Ausência de bloqueio preventivo - Falha na prestação do
serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva da
Instituição Financeira Súmula no 479 do C. Superior
Tribunal de Justiça - Reconhecimento, por outro lado, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa concorrente do Autor, cuja negligência contribuiu
para o ato, Aplicação do artigo 945 do Código Civil Cada
parte deverá arcar com metade do valor total
efetivamente utilizado pelo fraudador, Danos morais não
evidenciados Recursos não providos (TJSP - Apelação Cível
1011541-77.2018.8.26.0100; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 27/04/2020).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão pré-pago "chipado"
VTM (Visa Travel Money). Problemas com utilização
fraudulenta no exterior. Indenização por danos morais.
Não cabimento. Empresa corré que, uma vez notificada no
Brasil da ocorrência da fraude, orientou a autora sobre os
procedimentos policiais nos EUA e adotou todas as
providências para mitigar o tempo de ressarcimento.
Montante desfalcado disponibilizado para a autora em
menos de 12 horas. Dissabores que tiveram, quando
muito, repercussão interna e sem maiores consequências,
estando assim próximos de mero aborrecimento por fato
da vida cotidiana, a que todos estamos sujeitos, do que de
efetivo dano moral. Recurso das corrés provido para julgar
a
ação
improcedente,
mantida,
entretanto,
a
improcedência da lide secundária (TJSP - Apelação Cível
3002600-63.2013.8.26.0526; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Salto
-
3a
Vara;
Data
do
Julgamento:
18/02/2016; Data de Registro: 22/02/2016).
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
Fraude
bancária.
Transferência de numerário da conta do autor por ele não
reconhecida. Valor, contudo, ressarcido pelo banco réu ao
autor apenas 5 dias após a ocorrência. Inocorrência de
dano moral. Ausência de abalo ao nome ou à imagem do
autor. Mero aborrecimento. Sentença mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não
provido
(TJSP
-
Apelação
Cível
1139389-18.2016.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte
de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018).
Os fatos em relação à requerida CLARO não ultrapassaram
a fronteira do mero aborrecimento, insuscetível de
indenização. A narrativa da inicial decerto que trouxe à
requerente
algum
desgosto
e
talvez
até
mesmo
constrangimento, mas estes não se mostram suficientes a
autorizar o surgimento do dever de indenizar, que precisa
de algo muito mais relevante do que os dissabores do dia-
a-dia.
Com o apagar da chama da controvérsia que havia no
passado sobre a possibilidade de reparação da dor moral,
parece que as pessoas ficaram muito mais sensíveis. Se
antes havia algum freio que as impedia de buscar em juízo
essa reparação, hoje são impulsionadas a litigar por fatos
que não transbordam os aborrecimentos naturais do
cotidiano e a que todos estamos sujeitos e devemos
suportar.
Não é qualquer sofrimento, insisto, que se sujeita à
reparação de ordem moral. Aliás, é preciso que se sublinhe
que, abertas as portas do Poder Judiciário para a
reparação do dano exclusivamente de ordem moral,
abraçado pelo texto constitucional, a sensibilidade das
pessoas
parece
ter
sofrido
aumento
em
demasia.
Colaborando para a sua disseminação, e porque não dizer
até vulgarização, existem os Juizados Especiais Cíveis, dos
quais se servem os mais sensíveis na busca por esse tipo
de indenização, acobertados, é óbvio, pela isenção das
custas e até pelo manto da assistência judiciária gratuita.
O dano moral é conceituado por Carlos Bittar como
aqueles em razão da esfera da subjetividade, ou do plano
valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o
fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aspectos mais íntimos da personalidade humana (da
intimidade e da consideração pessoal) ou o da própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da
reputação ou da consideração social) (Reparação Civil por
Danos Morais no 7, pg. 41).
Pontes de Miranda já lembrava, com sua habitual
propriedade, que a "expressão dano moral tem concorrido
para graves confusões. Às vezes, os escritores e juízes
empregam a expressão dano moral em sentido amplíssimo
(dano à normalidade da vida e relação, dano moral estrito,
que é o dano à reputação, dano que não é qualquer dos
anteriores, mas também não ofende o patrimônio, como o
de dor sofrida, o de destruição de bem sem qualquer valor
patrimonial ínfimo)...Outros têm como dano moral o dano
à normalidade da vida de relação, o dano que faz baixar o
moral da pessoa, e o dano à reputação..." (Tratado de
direito privado, XXVI, § 3.107, pg. 30/31).
Há que se fazer uma distinção, até para que não se torne
trivial, frívolo, entre os fatos cotidianos, ainda que
desagradáveis, e que todos estamos sujeitos, daquilo que
pode ser alvo de indenização de ordem puramente moral.
O mero contratempo experimentado pela autora não
trouxe o suficiente abalo a autorizar a pleiteada reparação
pela dor moral".
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES,
2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL,
2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
do patrono da ré de 10% para 11% sobre o valor corrigido da causa,
observada a justiça gratuita conferida à postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-22.2020.8.26.0516
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 114823
COMARCA DE ROSEIRA
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Ana Paula Reis Galvão de França ajuizou a presente ação
declaratória de indenização por danos
materiais e morais contra a Claro S/A. e
Banco do Brasil S/A., objetivando o
recebimento da indenização pelos danos
morais sofridos, em razão da movimentação
indevida da sua conta bancária, decorrente da clonagem da linha
telefônica de sua titularidade.
Conforme
se
depreende
da
exordial e do boletim de ocorrência de fls.
17/18, a autora é cliente da empresa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
telefonia
desde
2010,
todavia,
foi
surpreendida com a indisponibilidade da
sua linha de celular entre os dias 16 e 20
de janeiro de 2020, sem justificativas.
Posteriormente, verificou que
durante o mencionado período ocorreram
diversas movimentações em sua conta
corrente, que estava vinculada ao número
do celular.
No curso do processo a autora
celebrou
acordo
com
a
instituição
financeira, homologado pela r. sentença
de fls. 164/165. e ao depois o MM. Juiz
houve por bem julgar improcedente a
demanda com relação à corré Claro S/A.,
razão pela qual foi interposto o presente
recurso.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990.
Consoante
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça1, admite-se a
inversão do ônus da prova, prevista no
inciso VIII, do artigo 6o do supracitado
diploma legal, sempre que se verificar a
hipossuficiência da consumidora, a qual
deve ser analisada, sobretudo, sob o
aspecto da produção de prova técnica.
Com efeito, não há como exigir
da apelante a prova de que não ocorreu a
clonagem da sua linha telefônica, pois tal
demonstração constitui prova de fato
negativo, denominado pela jurisprudência
de “prova diabólica”, motivo pelo qual é de
rigor a inversão estabelecida no aludido
dispositivo legal.
A respeito do tema, prelecionam
os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula
1 STJ. Recurso Especial no 915.599 In NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, nota ao art. 333. 45a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. P.
468.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sarno Braga e Rafael Oliveira:
“A prova diabólica é aquela que é
impossível, senão muito difícil, de ser produzida (...). A
jurisprudência

usa
a
expressão
prova
diabólica,
outrossim, para designar a prova de algo que não
ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo (...) Quando
se está diante de uma prova diabólica deste viés, apta a
se produzida pelo outro, o ônus probatório deverá ser
distribuído dinamicamente,
caso a caso” 2.
Ao contestar a demanda a ré
limitou-se a suscitar a ausência da sua
responsabilidade, sem comprovar as circunstâncias que ensejaram a
indisponibilidade da linha da requerente,
de modo que não se desincumbiu do ônus de
provar
a
regularidade
dos
serviços
prestados.
Ademais, nos termos do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente
da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores
2 OLIVEIRA Rafael, BRAGA Paula Sarno e JR., Fredie Didier. Curso de Direito
Procesual
Civil . Vol. 2. 6a ed. Salvador: Jus Podivm, 2011, P. 92/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar ,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II
o resultado e os riscos que
razoavelmente
dele se esperam;
III
a época em que foi fornecido”.
(grifamos)
Sobre a matéria, prelecionam os
juristas Adriano Andrade, Cleber Masson
e Landolfo Andrade:
“A partir do CDC não se indaga mais se o
fornecedor agiu com culpa ao colocar o produto
defeituoso no mercado de consumo. Não é sequer
relevante que tenha ele sido o mais cuidadoso
possível. Basta que tenha assumido o risco de
desenvolver sua atividade para responder pelos danos
decorrentes dos defeitos dos produtos por ele
fornecidos.
Nesse
sentido,
o
Código
previu
expressamente
em seu art. 12 que a responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do fornecedor pelo fato do produto (acidente de
consumo) passa a ser objetiva, já que responde
independentemente
da existência de culpa.
(...)
A responsabilidade
pelo fato do serviço,
disciplinada no art. 14 do CDC, decorre de danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços.
Ressalvados alguns ajustamentos, o
regime de responsabilidade
em tela foi desenvolvido
nos mesmos moldes do sistema introduzido no art. 12.
São muitas as semelhanças entre a responsabilidade
em
análise e a responsabilidade
pelo fato do produto”.
3
No caso dos autos, restou
suficientemente
demonstrado
que
ocorreram movimentações na conta da
autora, no mesmo período em que sua linha
telefônica ficou indisponível.
É certo que o número do celular se encontrava vinculado à
mencionada conta corrente, de modo que é
possível
concluir
que
a
falha
na
3 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses
difusos e
coletivos.
10a ed. São Paulo: Método, 2020, pp. 568/584.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços da ré, consistente
na clonagem da linha, decorrente da falha
de segurança, ocasionou o acesso indevido
aos dados cliente e à sua conta.
Assim, a ré praticou ato ilícito e
suscetível
de
indenização,
inexistindo
qualquer demonstração de que ocorreu a
culpa
exclusiva
de
terceiro
ou
a
responsabilidade da própria autora pela
fraude na linha telefônica, como alegado
na contestação.
Este é o entendimento da jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
procedência dos pedidos. Recurso de apelação da ré.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Falha na
prestação dos serviços incontroversa.
Modificação
da titularidade da linha de telefonia móvel da autora,
por terceiro desconhecido,
para a prática de fraude.
Falha no dever de segurança. Defeito na prestação do
serviço
(art.
14,
§1o,
do
CDC).
Excludente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade
não demonstrada. Responsabilidade

objetiva (art. 14, “caput”, do CDC). Interrupção dos
serviços de telefonia. Cobrança de valores indevida.
Decreto de inexigibilidade de débito mantido. Dano
moral configurado. Bloqueio de linhas telefônicas,
destinadas
à
atividade
profissional,
que
causou
transtornos à autora. Violação de dados sigilosos
pessoais e profissionais. Valor arbitrado em observância à dúplice finalidade, punitiva e compensatória,

da
reparação.
Precedente
da
C.
Câmara. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
4
(grifamos)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TELEFONIA. Linha telefônica utilizada nas atividades
empresariais
clonada.
Situação
que
possibilitou
acesso pelos fraudadores à conta digital do autor.
Transferência ilegal de valores. Falha na prestação
de serviços da ré configurada. Responsabilidade

objetiva. Responsabilidade
pelo fato do serviço.
Danos emergentes comprovados. Não comprovação de
lucros cessantes. Não se indenizam danos hipotéticos.
Dano moral configurado e corretamente mensurado
pela decisão recorrida. Sentença reformada. Recurso
4 TJSP. Apelação no 1020359-84.2019.8.26.0196. 27a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. RelAlfredo Attié. J. 09.08.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente provido”. 5 (grifamos)
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
6
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
5 TJSP. Apelação no 1002710-16.2019.8.26.0032. 33a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci. J. 22.06.20.
6 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, em
virtude das falhas na prestação dos
serviços da ré.
Ademais, a requerente teve que
utilizar seu valioso tempo para resolver
os problemas atinentes às movimentações
de sua conta corrente, bem como teve de
vir a juízo para tentar solucionar a
questão, deixando de dispender este tempo
com seu trabalho, o estudo, o descanso e
o lazer.
Portanto, o presente caso se
enquadra
no
que
a
doutrina
e
a
jurisprudência têm definido como Teoria
do
Desvio
Produtivo

do
Consumidor
,
segundo a qual o tempo desperdiçado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor para a solução dos problemas
gerados
pelos
maus
fornecedores,
constitui dano indenizável7.
Nesse sentido, já se manifestou
Superior Tribunal de Justiça:
“Reparação de danos morais por danos à
honra objetiva da autora devida. Reparação por desvio
produtivo,
caracterizado
pela
falta
de
pronta
solução ao vício do serviço noticiado, também devida,
como forma de recompor os danos causados pelo
afastamento
da
consumidora
da
sua
seara
de
competência para tratar do assunto que deveria ter
sido solucionado de pronto pela fornecedora”.
8
Com relação à quantificação da
indenização, o professor Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
7 in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. Vitória,
ES, 2017.
8 STJ, AResp 1.132.385 / SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE
03.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.9 (grifamos)
Portanto, a requerente faz jus
à correta e justa indenização pelos danos
morais
sofridos,
que
se
arbitra
em
R$10.000,00 (dez mil reais), observados os
limites da razoabilidade e ponderação.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE a
ação
proposta
por
ANA
PAULA
REIS
GALVÃO DE FRANÇA contra CLARO S/A.,
para os fins de condenar a ré ao
9 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a
título de danos morais, acrescido dos
juros moratórios, desde a citação, e
correção
monetária,
desde
o
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que se arbitra em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos os critérios previstos no §2o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
136D2FA2
20
32
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
138A9455
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000095-22.2020.8.26.0516 e o código de confirmação da tabela acima.